Tribunal: STF
Processo: RE 1548666
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fls. 7-8, Doc. 29):



    “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. NOVA VERIFICAÇÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR COMISSÃO DELIBERATIVA DA AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. PROCEDIMENTO TARDIO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO PROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 33), foram desprovidos (Doc. 49).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 54), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS, alega violação aos arts. 3º, I a IV; 5º, caput, e §§ 1º e 2º; 193; 207, caput; e 208, V, da CF/1988, pois o acórdão recorrido não observou a constitucionalidade do estabelecimento de critérios subsidiários de heteroidentificação para a autodeclaração étnico-racial pelo Edital convocatório, em autonomia didático-científica das Universidades da CF/1988. 



    Sustenta que “a possibilidade de estabelecimento de mecanismos subsidiários de heteroidentificação foi expressamente reconhecida em relação à autodeclaração étnico-racial prevista pela Lei nº 12.990/2014 para candidatos beneficiário de ações afirmativas para acesso a cargos efetivos e empregos públicos federais ”, nos termos da ADI 41/DF (fl. 8, Doc. 54). 



    Defende que “no que diz respeito à escolha das políticas públicas, bem como o modo que a administração irá atuar em processos administrativos e definir os parâmetros para o ingresso no sistema público de ensino superior, são temas afetos à discricionariedade administrativa, não cabendo a interferência do poder judiciário no caso” (fl. 11, Doc. 54).



    Reitera que “não cabe ao poder judicante a ingerência nos atos apontados como convenientes e oportunos para a Administração Pública, sob pena de substituir-se à Instituição de Ensino, interferir no mérito administrativo e, por consequência, afastando critérios administrativos e acadêmicos que dizem respeito à Universidade a pretexto de uma reavaliação subjetiva da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade das medidas definidas autonomamente“ (fl. 12, Doc. 54).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 60). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para demonstrar a repercussão geral da matéria (fl. 6, Doc. 54):



    “No caso presente, a comprovação do requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, §3º, da Constituição Federal vigente, e regulamentado pela Lei nº 11.418/2006 (repercussão geral do tema constitucional), se evidencia em duas das hipóteses previstas na norma regulamentadora. Com efeito, a matéria em debate acarreta repercussão geral do ponto de vista jurídico e social. 



    A repercussão jurídica resta evidenciada na medida em que o Tribunal a quo não observou a constitucionalidade do estabelecimento de critérios subsidiários de heteroidentificação para a autodeclaração étnico-racial pelo Edital convocatório, em autonomia didático-científica das Universidades, afrontando as disposições contidas nos arts. 3º, I a IV, 5º, caput e §§ 1º e 2º, 193, 207, caput, e 208, V, todos da Constituição Federal.



    Há que ser acrescentado, ainda, que a matéria em debate ainda não restou apreciada por esse C. STF, guardião da Constituição, embora tenha sido analisada demanda similar - com premissas jurídicas idênticas - pela ADC 41/DF, por meio da qual se entendeu que, em concursos públicos, " [é] legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" . 



    De outro norte, resta evidente, também, a ocorrência de repercussão geral no presente caso por violação à ordem social, já que garantir a integração do recorrido à Universidade Pública significará uma afronta ao direito social de igualdade material de acesso ao ensino público superior gratuito. 



    Por fim, é de rigor ressaltar que a discussão levada a efeito nos presentes autos extrapola os limites subjetivos da lide, já que as conclusões que aqui se chegar podem ser aplicadas em muitos casos semelhantes, ocorrentes diuturnamente no âmbito das muitas universidades públicas brasileiras. 



    Diante destas considerações, o presente recurso extraordinário possui inequívoca repercussão geral e deve ser admitido e remetido ao STF para conhecimento e julgamento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido, com base no contexto-fático probatório dos autos, deu provimento à apelação da impetrante para garantir-lhe o direito de concluir o curso de Medicina Veterinária na UFS - Campus Sertão, ao fundamento de que o procedimento complementar de heteroidentificação para averiguação da sua condição racial, que desclassificou a estudante sob entendimento de que não preenche os requisitos para ser aceito no sistema de cotas, somente ocorreu mais 3 (três) anos em que a autora estava cursando medicina veterinária, o que demonstra a extemporaneidade da revisão.



    A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS, por sua vez, alega tão somente que o acórdão não observou a constitucionalidade do estabelecimento de critérios subsidiários de heteroidentificação para a autodeclaração étnico-racial pelo Edital convocatório, em autonomia didático-científica das Universidades da CF/1988.



    Como se vê, as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidem, portanto, os óbices das Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e Súmula 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    De outro lado, para acolher a pretensão recursal, seria necessário o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.209.634-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/8/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.280.041-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/12/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.239.290-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente